Tribunal: CARF
Processo: 11831.000079/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.000079/2009-59
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.120 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
SILVIA REGINA DE ANDRADE FORNAZARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta promova a
regularização processual, (i) instruindo os autos com peças do processo administrativo no
13031.552716/2023-77, confirmando o pedido de adesão formulado, e também (ii) intime a
contribuinte para suprir a incapacidade processual detectada, trazendo a procuração do patrono
que subscreve as petições apresentadas (fls. 41/42 e 45), sob pena de não conhecimento dos
pedidos formulados por ausência de capacidade postulatória.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 17/22):
Do procedimento de revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF
2006/2005 da contribuinte acima identificada, resultou o presente lançamento de ofício,
tendo em vista a redução da base de cálculo em virtude de dedução indevida de
despesas médicas, que totalizaram R$ 40.601,00 e de contribuições para
previdência privada e Fapi, no valor de R$ 2.695,30 (fls. 03/06).
Informa a autoridade fiscal lançadora que a contribuinte não atendeu à intimação fiscal,
regularmente efetuada.
A contribuinte apresentou impugnação de fls. 01/02, alegando, em síntese, que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11831.000079/2009-59
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.120 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.000079/2009-59

- é aposentada, não tem qualquer imóvel locado e, embora tenha elaborado sua
declaração de IRPF, não tem conhecimento técnico para tanto;
- a declaração apresentada está totalmente errada: não ocorreram os
rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas e as despesas médicas
informadas, sendo que não houve má-fé da contribuinte;
- tanto os rendimentos como as despesas declaradas devem ser excluídos, razão
pela qual requer alteração da declaração e nova apuração.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

Cientificada da decisão, em 31/01/2014 (fls. 27), a contribuinte, em 25/02/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 34/35), alegando, em apertada síntese, a ocorrência da prescrição
intercorrente, diante do decurso do prazo quinquenal entre a lavratura do lançamento e o
julgamento da impugnação apresentada. Alega ainda que não é razoável a imposição de multa
pelos erros e equívocos cometidos, dada sua incapacidade técnica ao elaborar sua declaração de
ajuste anual. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrido em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio (fls. 38), sendo-me distribuído em 25/05/2023, para prosseguimento do
julgamento.
Em 25/09/2023, peticionou, por meio de procurador constituído, requerendo a
desistência do prosseguimento do julgamento e a renúncia das alegações de direito recursais, ao
teor do art. 6o, XII, da Portaria RFB no 247/2022, a fim de possibilitar a inclusão do crédito
tributário exigido no Programa de Redução da Litigiosidade Fiscal (PRLF), regulamentado pela
Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1/2023, cujo processo administrativo será instaurado em campo
próprio do e-processo, bem como a tramitação prioritária com base no Estatuto do Idoso (fls.
41/42).
Em 07/10/2023, novamente peticionou, por seu procurador, noticiando a
formalização do requerimento da transação tributária por adesão, por intermédio do processo
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.120 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.000079/2009-59

administrativo no 13031.552716/2023-77, reiterando o sobrestamento do presente feito até
ulterior análise do pedido de adesão formulado (fls. 44/45).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator
O litígio recai sobre as deduções indevidas de despesas médicas (R$ 40.601,00) e
de previdência privada e FAPI (R$ 2.695,30), apuradas em sede de revisão da DAA/2006,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, com especial
destaque para o cancelamento da autuação em face da ocorrência da prescrição intercorrente,
pelo longo tempo de tramitação processual decorrido entre a lavratura do lançamento e o
julgamento da impugnação apresentada, bem como pela exclusão da multa de ofício aplicada.
Ocorre que a contribuinte, interessada principal (fls. 40), por seu procurador,
peticionou requerendo a desistência do prosseguimento do feito e a renúncia das alegações de
direito suscitadas na peça recursal, a fim de possibilitar a inclusão do crédito tributário apurado
no Programa de Redução da Litigiosidade Fiscal (PRLF), regulamentado pela Portaria Conjunta
RFB/PGFN no 1/2023 (fls. 41/42), cujo pleito foi formalizado, segundo alega, no processo
administrativo no 13031.552716/2023-77 (fls. 45) .
Todavia, embora regularmente recebidos os pedidos formulados, ao teor dos
termos de solicitação de juntada e análise de solicitação de juntada, constato que as petições
apresentadas estão subscritas por advogado não habilitado, haja vista que não se encontra nos
autos o instrumento conferindo-lhe poderes de representação postulatória perante a instância
administrativa, formalidade esta indispensável para atestar a regularidade da legitimidade
processual aventada.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a unidade de origem promova a regularização processual, (i) instruindo os autos com peças do
processo administrativo no 13031.552716/2023-77, confirmando o pedido de adesão formulado,
e também (ii) intime a contribuinte para suprir a incapacidade processual detectada, trazendo a
procuração do patrono que subscreve as petições apresentadas (fls. 41/42 e 45), sob pena de não
conhecimento dos pedidos formulados por ausência de capacidade postulatória.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 48
DF CARF MF
Original